Tribunal: TJDFT
Processo: 0733592-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM ARREMATADO EM LEILÃO. IPTU. FATO GERADOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ARREMATANTE APENAS A PARTIR DE 1o DE JANEIRO DO EXERCÍCIO FISCAL SEGUINTE. TAXA CONDOMINIAL DEVIDA DESDE A EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. PREJUÍZOS CAUSADOS AO IMÓVEL APÓS A ARREMATAÇÃO. RESSARCIMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato gerador do IPTU ocorre com o exercício da propriedade, domínio útil ou posse sobre o imóvel urbano contatada no dia 1o de janeiro de cada exercício financeiro, consoante art. 6o do Decreto no 3.521/76.
2. Se a aquisição do imóvel ocorreu por venda em hasta pública, ou seja, leilão judicial, o arrematante escapa da regra geral inserta no art. 130 do CTN, uma vez que a sub-rogação se dá sobre o preço por ele depositado, passando o bem livre ao domínio daquele que o arrematou.
3. No caso dos autos, verifica-se que a carta de arrematação foi assinada pelo Juízo a quo em 10 de dezembro de 2019. Somente a partir de 1o de janeiro de 2020, data em que ocorre o fato gerador do IPTU, é que recai sobre o arrematante a responsabilidade tributária.
4. A taxa de condomínio é devida pelo arrematante a partir de 10 de dezembro de 2019, data da expedição da carta de arrematação, que é o documento que transfere a posse e a propriedade do bem adquirido.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.